Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736079-62.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARCIA MARIA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BRB - Banco de Brasília S.A. (Id. 51022183) em face da decisão Id. 50880832, que antecipou a tutela recursal pleiteada pela Márcia Maria Silva Santos. Conforme disposto no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, “O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o.” Ante o exposto, intime-se o BRB 0 Banco de Brasília S.A. para, caso queira, complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 1.024, § 3o, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora